Tribunal: TJPA
Processo: 0813886-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813886-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIMAS BATISTA DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a reforma de dosimetria penal levada a efeito em sentença condenatória transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões em discussão: a) saber se há margem para o redimensionamento da pena imposta ao paciente em sentença condenatória transitada em julgado; b) verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que possa jusificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo remansosa jurisprudência, é inviável a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, especialmente para fins de revisão da dosimetria da pena imposta na sentença, o que conduz ao não conhecimento da impetração.

4. Sob outro ângulo, inexiste ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, pois o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

5. Na espécie, após o exame das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, a valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida diante da intensa reprovabilidade da ação do paciente e seus comparsas, que espancaram violentamente a vítima na cabeça até desfalecer na via pública, enquanto as consequências do delito são desfavoráveis em razão da gravidade das lesões que impediram o exercício das atividades laborais pela vítima, a qual foi submetida a intervenção cirúrgica, ultrapassando os elementos ínsitos do tipo penal violado.

6. Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira etapa da dosimetria, a fixação não precisa seguir um critério matemático rígido, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior.

7. Do mesmo modo, inexiste ilegalidade na redução da pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão, pois no caso concreto as declarações do réu não foram preponderantes para a elucidação dos fatos, visto que ele foi preso em flagrante na posse do relógio subtraído, sendo reconhecido pela vítima na polícia e em juízo, circunstâncias que reduzem o peso probatório de sua confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
não conhecido, sem concessão oficiosa da ordem, por ausência de flagrante ilegalidade.

Tese de Julgamento:
"É inviável a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, especialmente para fins de reexame da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória transitada em julgado, sendo incabível a concessão oficiosa da ordem, por ausência de flagrante ilegalidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 157, §2º, II; CPP, art. 647-A, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 797.749/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STF, AgRg no HC n. 214.879/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 751.492/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJPE, HC n. 0017343-92.2021.8.17.9000, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior, Seção Criminal, j. 03/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 879.650/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/06/2023; TJDFT, ApCrim n. 0701310-26.2022.8.07.0012, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 07/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 549.965/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/05/2020; (STJ, AgRg no AREsp n. 2383603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/10/2023; TJGO, ApCrim n. 5021579-02.2021.8.09.0051, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 3ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/02/2023; TJPE, ApCrim n. 0061601-38.2021.8.17.2001, Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, 2ª Câmara Criminal, j. 20/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, sem concessão oficiosa da ordem por ausência de flagrante ilegalidade, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal impetrado em favor de DIMAS BATISTA DOS ANJOS, no qual se aponta ilegalidade no cálculo dosimétrico da sentença que condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

Na impetração, alega-se que na primeira fase foram negativadas as vetoriais da culpabilidade e consequências do crime à míngua de fundamentação idônea, além da inobservância da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, enquanto na fase intermediária foi reconhecida a atenuante da confissão e aplicada a redução em patamar diverso de 1/6, pugnando pela reforma da dosimetria, com redimensionamento da pena definitiva imposta e alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21703648), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 21726331), entendimento perfilhado unanimemente por esta Corte de Justiça no julgamento do
habeas corpus
(ID 23574200), sendo, entretanto, determinado pela Corte Especial, o exame das alegações deduzidas na impetração, com escopo de aferir a possibilidade da concessão da ordem de ofício (ID 24066791).

É o relatório.

VOTO

O
habeas corpus
foi impetrado como substitutivo de revisão criminal em favor de paciente condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 228 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (ID 21571970).

A impetração impugna a dosimetria da pena imposta ao paciente em sentença condenatória transitada em julgado, sustentando, no ponto, que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime foram valoradas negativamente à míngua de fundamentação idônea na primeira fase do cálculo dosimétrico. Além disso, sustenta a inobservância da aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e na redução em razão do reconhecimento da atenuante da confissão na fase intermediária.

Nesse contexto, pugna pela reforma da dosimetria, com redimensionamento da pena definitiva imposta e alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto, além de expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Sem embargo, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC n. 797.749/RO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Neste particular, a diretriz jurisprudencial das Cortes Superiores é no sentido de que, no caso de sentença condenatória transitada em julgado, “é inviável a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal” (STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022), impondo-se o não conhecimento do
mandamus
por não comportar dilação probatória (STJ,
AgRg no HC n. 751.492/CE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/08/2022).

Sob outro ângulo, inexiste margem para a concessão da ordem de ofício, aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

No caso, embora o juízo sentenciante não tenha empregado motivação concreta para negativar as circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e “consequências do crime” na sentença condenatória (ID 21571970), consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “é possível reorganizar a dosimetria da pena, sem que haja ofensa ao primado do
non reformatio in pejus
, pois é possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa pelo Tribunal, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu” (TJPE,
HC n. 0017343-92.2021.8.17.9000
, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior, Seção Criminal, j. 03/02/2022).

Nesse contexto, “a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu” (STJ,
AgRg no HC n. 879.650/SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024).

Seguindo essa linha de intelecção, extrai-se do contexto fático-probatório que o paciente e seus comparsas efetivamente agiram com culpabilidade elevada, na medida em que para assegurar a posse dos bens subtraídos da vítima, utilizaram de extrema violência, espancando-o principalmente na cabeça e causando-lhe várias lesões descritas no laudo de lesão corporal (ID 2157993, pág. 75), vindo a desfalecer na via pública, conforme relatado em juízo e consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A vítima JORGE ANTONIO LIMA DE JESUS declarou em seu depoimento que, certo dia de 2004, o informante acabava de sair de uma festa no pompílio aguardando um táxi na Bernardo Sayão, próximo a Padre Eutíquio, quando foi assaltado e espancado por três elementos; Que, um dos elementos segurou o informante e os outros dois roubaram o informante e o espancaram principalmente na cabeça; Que, roubaram uma pochete do informante onde havia celular, dinheiro e outros pertences; Que, também foi levado um relógio do informante; Que, após o assalto o informante ficou muito atordoado, pois estava bastante machucado e foi levado por um taxista para o PSM do Guamá; Que, após ser medicado o informante voltou para casa e não queria contar os fatos aos seus familiares, entretanto o seu irmão percebeu e pediu ajuda a viatura policial na rua; Que, após algumas buscas foi encontrado o denunciado, que inclusive foi encontrado com ele o relógio; [...] Que, na SU/Cremação o informante reconheceu o denunciado como um dos assaltantes e recuperou o seu relógio, único bem recuperado; Que, o informante voltou para a sua casa e ficou impossibilitado de trabalhar por trinta dias; Que, retornou uma ou duas vezes ao IML para exames complementares; Que, não tem a menor dúvida que o acusado é um dos assaltantes pois ficou de frente para o mesmo e era quem mais o espancava na hora; Que, em razão disso teve que adiar o seu aniversário e naquele dia ainda aparecia cicatrizes da cirurgia que foi obrigado a fazer” (ID 21571970, pág. 5).

Desta feita, “conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/06/2023).

Sendo assim, a subtração de bens por intermédio de atos de violência exagerada como ocorreu na espécie, extrapolam os limites inerentes ao tipo penal do roubo e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

Por outro lado, as provas coligidas aos autos demonstram que, além do prejuízo patrimonial, a vítima sofreu danos físicos que implicaram, inclusive, na impossibilidade do exercício de sua atividade laboral por trinta dias, o que justifica a manutenção das
consequências do delito
como circunstância desfavorável, segundo entendimento jurisprudencial nesse sentido (TJDFT,
ApCrim n. 0701310-26.2022.8.07.0012
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 07/12/2022).

Desse modo, inexiste margem para neutralização das vetoriais negativadas na primeira fase da individualização da pena, porquanto o exame das circunstâncias do caso concreto demonstrou que a ação do paciente na empreitada criminosa ultrapassou os elementos ínsitos ao tipo penal violado.

No mais, importa ressair que “a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 549.965/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/05/2020).

Nesse sentido, em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira etapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2383603/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/10/2023), de modo que inexiste ilegalidade na dosimetria sob esse prisma.

Sob outra perspectiva, “a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) pela incidência de circunstância atenuante, na segunda fase, constitui apenas um parâmetro ao julgador, desprovido de obrigatoriedade, podendo ser aplicada dentro da sua discricionariedade judicante” (TJGO,
ApCrim n. 5021579-02.2021.8.09.0051
, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 3ª Câmara Criminal).

Na espécie, verifica-se que a circunstância atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na segunda fase do cálculo dosimétrico, tendo o juiz diminuído a pena em 6 meses e 2 dias de reclusão (ID 21571970, pág. 8), insurgindo-se a defesa pela redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).

Ocorre que, no caso concreto, as declarações do réu não foram preponderantes para a elucidação dos fatos, visto que ele foi preso em flagrante na posse do relógio subtraído, sendo reconhecido na polícia e em juízo pela vítima, cuja palavra possui relevância nos crimes patrimoniais, circunstâncias que reduzem o peso probatório de sua confissão.

Incide, no ponto, a jurisprudência placitada no âmbito do STJ segundo a qual, em razão da confissão não ter se prestado para a elucidação dos fatos, “justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6“ (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/02/2023).

Nesse espeque, deve ser mantida a redução da pena em 6 meses pela incidência da atenuante da confissão, inexistindo ilegalidade no cálculo dosimétrico sob esse fundamento, conforme assentado na jurisprudência pátria (TJPE,
ApCrim n. 0061601-38.2021.8.17.2001
, Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, 2ª Câmara Criminal, j. 20/03/2024).

Destarte, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, de modo que não há margem para o redimensionamento da pena e alteração do regime prisional fechado, impondo-se a manutenção da sentença condenatória quanto à dosimetria aplicada.

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada, afastando a possibilidade de concessão oficiosa da ordem, por ausência de constrangimento ilegal na dosimetria penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025